Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-31.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800401-31.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO VALADARES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Descontos em conta-benefício. Encargos de mora por inadimplemento contratual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por aposentada em face de instituição financeira, em razão de descontos mensais lançados sob a rubrica "MORA CRED PESS" em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Sentença concluiu pela legalidade dos descontos, por se tratarem de encargos moratórios decorrentes do inadimplemento de contratos de crédito pessoal previamente firmados.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) os lançamentos mensais identificados como “mora crédito pessoal” constituem cobranças indevidas por serviços bancários não contratados;
(ii) os descontos em conta-benefício configuram violação à dignidade da pessoa humana, ensejando a repetição do indébito em dobro e danos morais.

III. Razões de decidir
4. Comprovada a existência de contratos de crédito pessoal com débitos regularmente identificados, os encargos de mora decorrem do inadimplemento contratual, não representando nova contratação ou tarifa autônoma.
5. Inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço, ônus probatório não satisfeito pela autora (CPC, art. 373, I).
6. Aplicação do art. 6º, III, do CDC não afasta a legitimidade da cobrança, ausente prova de má-fé, dolo ou surpresa injustificável.
7. Não configurado abalo concreto à esfera moral da parte, conforme jurisprudência consolidada do STJ: o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.
8. Ausência de engano injustificável impede a devolução em dobro de valores pagos (CDC, art. 42, parágrafo único).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os lançamentos bancários identificados como ‘mora crédito pessoal’ referem-se a encargos moratórios legítimos por inadimplemento de contratos de crédito previamente firmados, não caracterizando nova cobrança ou tarifa autônoma. 2. A ausência de prova de ilicitude ou engano injustificável afasta o direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CC, art. 188, I;
CPC, art. 373, I e art. 85, §11;
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.539.725/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/04/2016;
STJ, AgInt no AREsp 1.649.763/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800401-31.2023.8.14.0054

APELANTE
: MARIA DO ESPÍRITO SANTO VALADARES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO ESPÍRITO SANTO VALADARES DA SILVA contra sentença (ID nº 25063440), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

Na origem (id. 25063423), a parte autora afirma que percebe quantia a título de benefício previdenciário, tendo observado a existência de desconto referente à “MORA CRED PESSOAL”, no valor de R$ 38,37.

Prossegue aduzindo a impossibilidade de cobrança de taxas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Assim, pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro da quantia irregularmente descontada.

Sobreveio a sentença de improcedência, com fundamento na ausência de ilicitude nos descontos realizados na conta corrente da autora, originados de encargos relativos ao atraso no pagamento de empréstimo pessoal, pelo que transcrevo excerto da decisão (id. 25063441):

“...

O título da cobrança não guarda correlação com o pacote de serviços, mas referem-se apenas a alcunha de “MORA CRED PESS” que, embora apontado em siglas, tem maior correlação com a cobrança de penalidades moratórias do que com a compensação por serviços bancários.

Logo, entendo que não procedem as alegações contidas na inicial, posto que ficou comprovada a contratação do empréstimo e a existência de valor não regularmente liquidado.

A atividade da requerida configura mero exercício regular de direito, como causa de rompimento do nexo causal, abarcada pelo art. 188, I do CC, que narra:

‘‘Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.’’

(...)

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado MARIA DO ESPÍRITO SANTO VALADARES DA SILVA, ora qualificado, nesta ação movida em face de BANCO BRADESCO S.A., também qualificado.

Sem custas.

Publique-se, registre-se e intimem-se via eletrônica e DJE.”

Em suas razões recursais (ID nº 25063442), a apelante sustenta: (i) que é consumidora hipossuficiente, aposentada e idosa, o que lhe assegura a proteção do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso; (ii) que nunca contratou serviço denominado “mora crédito pessoal”, de onde derivam descontos mensais não autorizados em sua conta-benefício; (iii) que tais descontos incidem sobre verbas de natureza alimentar, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso; (iv) que a instituição financeira não comprovou a existência de relação jurídica que legitime os descontos; (v) que houve falha no dever de informação e má prestação de serviços bancários; (vi) que é cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e a indenização por danos morais; ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos da inicial.

Em contrarrazões apresentadas sob ID nº 25063446, o recorrido defende: (i) que os descontos impugnados pela apelante correspondem a encargos decorrentes de inadimplemento contratual de empréstimo pessoal regularmente firmado com a instituição bancária; (ii) que os lançamentos “mora cred pess” não se referem a novo contrato ou tarifa bancária autônoma, mas sim a encargos moratórios vinculados a contrato anterior; (iii) que não há ilicitude, tampouco abuso ou dano moral a ser reparado; (iv) que o CDC não é aplicável à espécie, por ausência de relação de consumo típica; ao final, requer o desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que a relação posta em litígio configura uma relação de consumo entre fornecedor de serviços (instituição bancária), conforme art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e o usuário desse serviço, consumidor nos termos do art. 2º, do CDC.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à legalidade dos descontos lançados na conta bancária da autora/apelante, sob a rubrica “mora crédito pessoal”, e à consequente responsabilidade do banco apelado pela restituição em dobro dos valores cobrados, bem como por danos morais.

A autora/apelante é titular da conta bancária nº 565305-3, Agência 6139 do Banco Bradesco, a qual é utilizada exclusivamente para o recebimento de proventos previdenciários do INSS. Aduz que, desde o ano de 2020, observa lançamentos mensais não autorizados identificados como "MORA CRED PESS", cuja origem não reconhece.

Contudo, ao compulsar os documentos acostados aos autos, notadamente os extratos bancários (ID nº 25063428), constata-se a existência de
contratos de crédito pessoal firmados anteriormente pela autora
, cujas parcelas sucessivas foram regularmente debitadas de sua conta, inclusive com a devida identificação da origem contratual, conforme se vê das entradas com descrições como "PARCELA CREDITO PESSOAL CONTRATO 370143279" e "PARC. 009/012", entre outras.

Os débitos lançados como "mora credito pessoal", por sua vez,
ocorrem subsequentemente a essas obrigações inadimplidas
, revelando-se como encargos decorrentes da
mora contratual
nos contratos anteriormente celebrados.

É imperioso destacar que tais lançamentos não configuram nova contratação nem cobrança de tarifa bancária autônoma, mas sim
encargos compensatórios e moratórios decorrentes do atraso
no cumprimento das obrigações contratuais firmadas pela própria recorrente.

A alegação de ausência de contratação não encontra respaldo na prova documental dos autos, o que enfraquece a tese central da autora. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia-lhe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito — no caso, a inexistência do vínculo jurídico que embasaria as cobranças impugnadas. A autora limitou-se a negar genericamente a existência dos débitos, sem demonstrar vício na contratação, fraude ou inexistência da obrigação original.

Ainda que se admitisse a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes — o que é pacificamente reconhecido pela jurisprudência —, o dever de informação imposto à instituição financeira (art. 6º, III, CDC) deve ser analisado à luz da boa-fé objetiva, a qual,
in casu
, não restou afastada por qualquer prova idônea de que o banco tenha agido com dolo, má-fé ou prestado informações deficientes.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação clara no sentido de que
não há ilícito na cobrança de encargos decorrentes da mora contratual
, sendo descabida a repetição de indébito, muito menos em dobro, quando não há prova de cobrança indevida ou engano injustificável, como se extrai da ementa abaixo:

"A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a presença de cobrança indevida e engano não justificável. A cobrança fundada em interpretação razoável de cláusula contratual, mesmo que posteriormente tida por indevida, não enseja a repetição em dobro." (REsp 1.539.725/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/04/2016)

Além disso, não se vislumbra dano moral indenizável na hipótese dos autos. O mero desconto de valores referentes a encargos de mora por inadimplemento contratual, mesmo que sobre benefício previdenciário, não constitui abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa humana, na ausência de ilicitude ou surpresa, o que não restou demonstrado.

O dano moral, segundo reiterada jurisprudência do STJ, deve decorrer de violação concreta a direitos da personalidade, o que não se verifica na situação narrada, sob pena de banalização do instituto. Destaco, nesse sentido:

“O simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.” (STJ, AgInt no AREsp 1.649.763/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/06/2021).

Assim sendo, a pretensão recursalnão encontra respaldo na moldura fática e jurídica dos autos. A sentença de primeiro grau examinou corretamente a questão e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora se reforçam.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Tendo em vista que o juízo de piso não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência, arbitro em 10% e em razão do disposto no art. 85, §11, majoro para 12%, cuja exigibilidade mantenho suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao apelante.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025